Tribunal: TJES
Processo: 5003964-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003964-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE RIBEIRO SABADINI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LEI Nº 13.964/19. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, após apreensão de entorpecentes e materiais de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, subsiste a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício durante a audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema acusatório brasileiro, reforçado pela Lei nº 13.964/19, veda a atuação de ofício do juiz na fase investigativa e pré-processual no que tange às medidas cautelares restritivas de liberdade.

A supressão da expressão "de ofício" do art. 311 do CPP impõe a necessidade de provocação prévia como condição de validade do decreto prisional.

A gravidade da conduta não supre a ausência de pressuposto formal de validade, configurando nulidade absoluta do ato decisório.

Precedentes do STJ e deste Tribunal ratificam a impossibilidade de conversão do flagrante em preventiva sem pleito ministerial ou policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para relaxar a prisão por vício formal, confirmando a liminar e as medidas cautelares alternativas impostas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003964-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE RIBEIRO SABADINI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 07 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003964-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE RIBEIRO SABADINI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Haja vista o panorama fático-jurídico apresentado, passo à análise da insurgência.

Como relatado, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tendo sua custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Ocorre que, conforme se extrai dos registros eletrônicos (ID 92219628), tal conversão ocorreu sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

Passo a fundamentar meu entendimento acerca da tese de nulidade por vício de iniciativa:

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de nulidade absoluta, por ter sido proferida de ofício pelo magistrado. Argumenta que, com o advento da Lei nº 13.964/19, o juiz perdeu a faculdade de decretar prisões cautelares sem provocação das partes ou da autoridade policial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a realidade processual socorre o impetrante. De fato, no momento da audiência de custódia, inexistia qualquer manifestação do Ministério Público ou da Polícia Civil pugnando pela segregação cautelar do paciente, tendo o Juízo de piso agido por impulso próprio.

Temos, portanto, nessa análise, um claro confronto com a estrutura do sistema acusatório. O encaixe entre os fatos e a norma revela que o magistrado, ao substituir a vontade da parte acusadora, imiscuiu-se em função que não lhe pertence, comprometendo a imparcialidade inerente ao julgador.

Sob essa ótica, imperioso destacar que a gênese da controvérsia reside na alteração do art. 311 do Código de Processo Penal, que suprimiu a expressão "de ofício" para a decretação de prisões preventivas. Tal mudança não é mera formalidade, mas um pilar da garantia do devido processo legal.

Noutro giro, ainda que se argumente sobre a gravidade concreta da conduta, dada a apreensão de drogas e balança de precisão, tal fundamento, por mais idôneo que seja, não tem o condão de suprir a ausência de um pressuposto processual de validade, qual seja, a provocação da autoridade competente.

Dessa forma, cai por terra a higidez do decreto prisional de origem. A manifestação ministerial superveniente não opera efeitos retroativos para sanar um ato que nasceu nulo, porquanto o vício de iniciativa no processo penal é insanável e gera nulidade absoluta que não preclui.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A ausência de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial impede a decretação da prisão preventiva, sob pena de nulidade absoluta por violação ao sistema acusatório.” (STJ - AgRg no RHC 170559, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data: 18/10/2022).

Alinhado a esse posicionamento, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

“Com a reforma da lei processual penal trazida pelo Pacote Anticrime e introduzida no artigo 311, do CPP, é defeso ao Juiz, de ofício, decretar a prisão provisória do réu.” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5001085-34.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 2023).

Por todo o exposto, entendo que a materialidade e autoria, embora indiciadas, não permitem a manutenção de uma prisão tecnicamente viciada. A concessão da ordem para relaxar a prisão é medida que se impõe, mantendo-se as cautelares já fixadas na liminar.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO A ORDEM
, para ratificar a liminar anteriormente deferida e relaxar a prisão preventiva de KAIQUE RIBEIRO SABADINI por vício de iniciativa, mantendo as medidas cautelares alternativas impostas.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.